Tribunal: STF
Processo: AI 545089
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Complementação
de aposentadoria. Aplicação de legislação ordinária. Reexame de
normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição. Agravo
regimental não provido. Não cabe recurso extraordinário que tenha
por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República